Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 20 de setembro de 2023, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção da agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da antecipação de tutela recursal pleiteada, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo o alinhado pela agravante, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação cominatória com pedido de concessão de tutela provisória de urgência que promove em desfavor do Distrito Federal almejando compeli-lo ao fornecimento de suporte domiciliar 24 (vinte e quatro) horas - HOME CARE -, com técnico de enfermagem em tempo integral, visita semanal de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e outras especialidades, fisioterapia diária e visita de odontólogo mensalmente, indeferira a tutela provisória pretendida, sob o prisma de não terem restado preenchidos, a priori, os requisitos para fomento dos serviços de saúde demandados. Segundo a decisão agravada, deve ser prestigiada a avaliação administrativa realizada, diante da presunção de veracidade e legitimidade da qual usufrui, cujos subscritores concluíram que a agravante autora não preencheria os requisitos para inclusão na modalidade de assistência domiciliar integral, AD 4, nos termos do art. 10 da Portaria/SUS no 55 de 2018. Assinalara o julgado singular, ademais, que a agravante está devidamente assistida por Equipe de Atenção Domiciliar, não estando, pois, desabrigada da prestação estatal, o que corrobora a inviabilidade de ser desconsiderada a apuração administrativa em ambiente de cognição sumária. Sob esse espectro, sustentara a agravante, em suma, que ao contrário do decidido, se enquadraria nas especificações legais para receber o atendimento domiciliar home care (AD4), uma vez que seria totalmente dependente de terceiros, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Aduzira que preencheria, ainda, os requisitos dos incisos I e III, do aludido art. 10, o que ensejaria sua migração automática para a classificação de paciente de alta complexidade, consoante tabela preenchida por corpo técnico da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, já usufruindo do serviço identificado como AD 3, devendo, destarte, perceber o atendimento AD 4, postulado, pretensão que, segundo sustentara, ressoa passível de concessão no ambiente de antecipação de tutela recursal. E, quanto ao mérito, demandara a corroboração do provimento antecipatório. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que o agravo fora interposto 20 (vinte) dias após a prolação da decisão arrostada, proferida em 31/08/2023, corroborando a inviabilidade de exame da irresignação no ambiente do plantão judicial. Demais disso, a prestação demandada, aliado ao fato de que a agravante não está desassistida, conforme assinalado, não encerra atendimento de urgência ou emergencial na dicção legal de molde a ensejar imediata interseção. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Assim, resta evidente que a elucidação da antecipação da tutela recursal em questão não pode ser enquadrada como medidas urgentes de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Conforme pontuado, aludida excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, não subsiste risco de perecimento do direito invocado ou de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante se não examinada a tutela provisória recursal no ambiente do plantão judicial, devendo ser resguardada a examinação do postulado para o horário normal do expediente forense ordinário, pelo juiz natural do recurso. Destarte, lastreado na regulação apontada, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Plantão Judicial. Proceda-se, pois, a conclusão dos autos, no horário de expediente normal, pois o recurso me foi distribuído aleatoriamente, nele figurando como relator. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial